Tribunal: TJSP
Processo: 1005399-63.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de três TED na conta do contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – demanda parcialmente procedente – sucumbência do réu – provimento parcial do recurso.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005399-63.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JOSE
EDUARDO VALENTIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em continuidade e por 3 votos a 1 a maioria deu
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36641
APEL.No: 1005399-63.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTE. : JOSÉ EDUARDO VALENTIN
APDO. : BANCO BMG S/A
*Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c.
indenização por danos morais, repetição de indébito e
antecipação de tutela - autor alega que foi induzido a erro,
acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi
imposto cartão de crédito com “reserva de margem consignável
- RMC” não utilização do cartão de crédito pelo requerente
valor liberado integralmente através de três TED na conta do
contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado
e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela
mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de
crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e
muito mais onerosa ao devedor readequação do negócio para
modalidade de empréstimo consignado
dano moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente

sucumbência do réu provimento parcial do recurso.*
1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos
morais, repetição de indébito e antecipação de tutela,
deferida para que o réu se abstenha de efetuar novos
descontos a título de RMC no benefício previdenciário do
autor (fls. 54), movida por José Eduardo Valentin em face
de Banco BMG S/A. Alega o postulante, em síntese, que
entabulou
empréstimo
consignado
em
proventos
de
aposentadoria, no entanto recebeu em sua residência cartão
de crédito não solicitado. Aduz que nunca utilizou o
indigitado cartão, e ao analisar as suas faturas, reparou
que todos os meses havia o desconto do valor de R$147,16,
relativo à Reserva de Margem Consignável RMC, que retém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a margem consignável de 5% sobre o valor do seu benefício.
Sustenta que nunca teve intenção de contratar cartão de
crédito consignável, que torna a dívida impagável, mas sim
de empréstimo consignado com taxas de juros baixas e com
desconto em folha de pagamento. Destarte, apoiado nas
regras consumeristas, requer a inversão do ônus da prova,
a
declaração
de
nulidade
das
cláusulas/instrumentos
contratuais que prevejam a cobrança de RMC, a restituição
em dobro dos valores indevidamente descontados, além da
condenação do requerido em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 179/183 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignado, apelou o postulante a este
Tribunal, para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais,
reiterando
os
argumentos
expostos
na
exordial. Alega que não pode arcar com a falha na
prestação dos serviços do réu. Aduz que se trata de pessoa
humilde e de idade avançada, de forma que acreditava estar
contratando simples empréstimo consignado. Entende que se
configura a prática de venda casada. Reitera que as regras
consumeristas são aplicáveis ao caso, bem como o pleito de
repetição em dobro do indébito e de indenização por danos
morais. Ao final, anota prequestionamento.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. O apelo merece parcial acolhimento. O
autor alega que acreditava que a contratação se tratava de
empréstimo consignado e não de cartão de crédito
consignado com desconto de parcela mínima de seu benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez
que apenas são descontados valores a título de juros e
encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais
solicitou cartão de crédito, tampouco fez saque com o
mesmo, no entanto se denota que o valor foi creditado na
sua conta corrente pelo banco através de três “TED” (fls.
101/102), além disso consta “termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto
em folha de pagamento” (fls. 90/92), além de “cédula de
crédito bancário
saque mediante a utilização do cartão
de crédito consignado” (fls. 93/96), ambos devidamente
assinados pelo autor.
6. Analisando a documentação constante nos
autos e a condição pessoal do autor (idoso, de pouca
instrução e baixa renda), soa verossímil a alegação de que
foi levado a erro, não tendo a intenção de contratar
cartão de crédito consignado (RMC) e sim empréstimo
consignado com desconto de parcelas fixas em seu benefício
previdenciário.
7.
Nota-se
que
o
cartão
de
crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras
ou saques, terá um valor mínimo da fatura debitado dentro
do limite de 5% de seus proventos líquidos e que são
descontados
diretamente
em
folha
de
pagamento,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor
remanescente até que este seja integralmente quitado, com
os descontos mensais de 5% quando o beneficiário não
liquida integralmente a fatura.
8. Evidente que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que a
contratação foi celebrada em 28.09.15, época em que ainda
estavam em vigor os limites estabelecidos pela PORTARIA
INSS No 623 DE 22.05.2012 com os seguintes limites para as
operações consignadas: “Art. 1o Fixar os novos limites de
taxas de juros a serem aplicados nas operações de crédito
consignado, observando os seguintes critérios: I - a taxa
de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois inteiros e
quatorze centésimos por cento) ao mês, devendo expressar o
custo efetivo do empréstimo; e II - a taxa de juros não
poderá ser superior a 3,06% (três inteiros e seis
centésimos por cento) ao mês, de forma que expresse o
custo efetivo”. Depois os limites foram elevados para
2,34% a.m. para as operações de empréstimo consignado e
3,36% a.m. para as operações de cartão de crédito,
posteriormente,
novamente
reduzidos
para
2,14%
a.m.
(empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de crédito), sendo que
atualmente estão em 2,08% a.m. (empréstimo consignado) e
3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS n.
1959 de 08.11.2017.
9. Outrossim, realmente nada há no feito
que indique que o autor tenha realizado saques com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertido cartão de crédito consignado. Na verdade, o
crédito foi disponibilizado em sua conta através de três
“TED” (fls. 101/103), com notório desvirtuamento da
sistemática do cartão de crédito em que o banco apenas
disponibiliza uma linha de crédito para o consumidor.
10. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta do autor, com o intuito
de fazer incidir os encargos superiores aos da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
que incidirá todos meses sobre o saldo do rotativo,
tornando o crédito muito mais oneroso para o consumidor.
Demais não houve comprovação nos autos de que a
contratação foi entabulada entre as partes porque a margem
consignável de 30% dos rendimentos líquidos do autor já
tinha sido comprometida, mormente diante da alegação em
contrarrazões de que “o Banco BMG não possui mais
autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, ou do órgão correspondente a nível estadual e
municipal, para a reserva de margem consignável nos 30%
autorizados
para
empréstimos
consignados,
estando
adstrito, portanto, às consignações referentes a cartão de
crédito, que utilizam apenas 5% a margem do consumidor, no
caso em análise, nos termos da Lei no 10.820/2003 e IN
INSS/PRES no 28/2008” (fls. 211).
11. E nem se argumente que o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia simplesmente quitar a fatura integralmente e se
livrar dos encargos sobre o saldo remanescente do
rotativo, pois, se ele procurou a instituição financeira
para solicitar empréstimo consignado, por óbvio não
possuía disponibilidade financeira para quitá-lo já no mês
seguinte.
12. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito e repetição em
dobro do indébito, é certo que o autor faz jus à
readequação dos encargos para que seja respeitado o limite
de juros de empréstimo consignado à época da contratação,
com determinação do número de parcelas mensais fixas,
respeitado o limite da margem total de comprometimento de
35% dos rendimentos líquidos da autora, com base na MP
681/15. Ademais, os valores já descontados do benefício do
autor
deverão
ser
utilizados
para
amortização
do
respectivo empréstimo.
13. Outrossim, cabe deixar registrado que o
dano moral efetivamente teve lugar e, caracterizado
padecimento apto a causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
14. No tocante à fixação do dano moral,
consigna-se que deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
15. Inclusive nesse sentido já decidiu esta
C. Câmara em caso similar: “Apelação Cível
Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
improcedência
O autor alega que foi surpreendido com o
desconto de empréstimo sob a denominação de Reserva de
Margem Consignável em seu benefício previdenciário, sem
que tenha sido solicitado
Descontos mensais promovidos
pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o
principal da dívida
Contrato celebrado que eterniza a
dívida do consumidor Aplicação do art. 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor Onerosidade excessiva que
implica
na
nulidade
do
negócio
jurídico

Valores
efetivamente disponibilizados ao autor, que impedem a
devolução da quantia cobrada
Adimplemento da obrigação
que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da
contratação Falha na prestação de serviços caracterizada
Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00

Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial

Recurso
parcialmente
provido”
(Apel.
no
1001890-65.2017.8.26.0032, 16a Câm. Direito Privado, RELa.
DESa. DANIELA MENEGATTI MILANO, j. 12.12.2017).
16.
Igualmente,
registra-se:
“AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
NAÕ FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Reserva
de Margem Consignável RMC. Pretensão da autora de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do
valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor
principal.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato firmado de forma que
torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC
Contrato nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Descabida a repetição do indébito, que
geraria
enriquecimento
indevido
da
autora
que
se
beneficiou com o valor do empréstimo disponibilizado pelo
banco.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”(Apel.
no
1003661-24.2017.8.26.0438,
37a
Câm.
Direito Privado, REL. DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
12.12.2017).
17. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para
decretar a parcial procedência da demanda a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva
de
margem
consignável”
em
contrato
de
empréstimo
consignado, com parcelas fixas e prazo pré-determinado,
descontadas
do
benefício
previdenciário
do
autor,
observando-se os limites de juros e encargos dessa
modalidade, de acordo com a Portaria vigente na época,
compensando-se
os
excessos
indevidamente
cobrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive o IOF. Também deve o banco réu pagar ao autor
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, com
correção monetária a partir de então, mais juros de mora
de 1% a contar da citação.
18. Diante desse desfecho, passa o réu a
responder
pela
integralidade
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86,
parágrafo único, ambos do CPC/15. Sem que este decisório
tenha afrontado a normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o
prequestionamento (fls. 199).
19. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43385
APEL.No: 1005399-63.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTE. : JOSE EDUARDO VALENTIN
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZ : RAFAEL CARMESIM CAMARGO NEVES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela
Douta Maioria, este no sentido de dar provimento ao
recurso como movimentado pelo autor, o que se deu em
conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador
Jovino de Sylos, dele ouso divergir, ainda que sempre
respeitando o posicionamento adotado por meus pares, uma
vez que entendo que o recurso como intentado pelo autor
deveria ser no todo rejeitado, implicando assim na
manutenção
do
entendimento
perfilhado
pelo
D.
Sentenciante, pelo qual foi julgada improcedente a demanda
como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em
atenção ao conjunto dos autos, verifico que o autor
contratou fornecimento de cartão de crédito junto ao banco
réu, conforme “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado” encartada no feito, sendo fato, portanto, e ao
contrário do quanto por ele relatado na exordial, que
resultou plenamente caracterizado o vínculo contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os litigantes, o que se dá de modo a justificar
plenamente os descontos mensais como promovidos pelo réu,
estes que promoveu na condição de banco/administrador.
Assim, diante da documentação juntada ao
todo processado, e por força das alegações das partes,
forçoso concluir que resultou plenamente demonstrada nos
autos a contratação de cartão de crédito consignado pelo
autor, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de
consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao
contrário do quanto alegado pelo autor, além de ter este
efetivamente contratado o uso do cartão de crédito em
questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo,
aos saques referentes aos valores a ele concedidos,
valores estes que foram creditados pelo réu em conta
bancária mantida pelo inconformado, fato que permite
reconhecer que contava o ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta
comprovada pela juntada aos autos do comprovante referente
a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso
reconhecer,
portanto,
que
resultou
caracterizada
a
contratação pelo autor do fornecimento de cartão de
crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez
que aderiu a todos os termos do contrato como por ele
firmado, o que permite entender que deve, reconhecida sua
condição de usuário dos serviços contratados, ainda que
consumidor, suportar o compromisso, e nos limites do
quanto então por ele assumido.
Portanto,
de
rigor
firmar
posição
no
sentido de que a reserva da margem consignável se mostra
lícita e adequada aos limites da contratação, sendo fato
que os valores impugnados pelo demandante se mostram no
todo devidos, uma vez que foram livre e legalmente
ajustados
entre
os
litigantes,
não
cabendo
falar,
portanto, em liberação da reserva, ou mesmo na cessação,
ainda que eventual, dos descontos que foram levados a
cabo.
De outra banda, forçoso reconhecer que não
resultou caracterizada qualquer prática de conduta ilícita
por parte da instituição financeira, esta que justificasse
a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato
de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi
transferido para a conta do autor, estando, portanto, os
descontos
como
promovidos
pelo
réu
regularmente
autorizados, o que justifica o decreto de improcedência do
feito, o que me leva a rejeitar assim, e de forma
integral, os pedidos como apresentados pelo autor na
exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V.
Decisão proferida pela 12a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
se deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664,
por
Acórdão
subscrito
pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em
17/11/2017, cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a
cartão de crédito para uso de 'reserva de margem
consignável' (RMC)
Pedido cumulado de repetição de
débitos dos valores mínimos lançados e de indenização
pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que
assevera que houve a adesão espontânea e feito um 'saque'
de valor que foi transferido para a conta da autora,
segundo autorizado pela MP no 681/2015 Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de
jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão
de crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os
juros e encargos serem ajustados para essa modalidade,
usando a média de mercado, mas sem fixação de indenização
por danos morais
Irresignação recursal de ambas as
partes: a-) da instituição financeira, insistindo na
legalidade da operação; b-) da autora, objetivando a
repetição, em dobro dos valores, a fixação de danos morais
e a declaração da inexigibilidade da dívida RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca da autora em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário Licitude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva de 5% instituída pela Lei 13.172, de 21/10/2015,
oriunda da conversão da MP no 681/15, proposta como ação
governamental para impulsionar a economia, elevando de 30
para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos pela
Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo
em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante
Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários
Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge para
a recente orientação da Resolução CMN no 4.549/2017, na
qual estabelecida a impossibilidade do 'rotativo' por mais
de 30 dias
Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é
procedimento lícito e amparado em Lei, não se
caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial
integralmente
rejeitada
nesse
aspecto
-
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que
implica na cumulação sucumbencial em grau recursal,
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido
e do trabalho adicional dos advogados Circunstância, no
caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento
processual
na
instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil
reais) em favor dos patronos da instituição financeira

Sentença reformada
Apelação da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do
entendimento como adotado pelo D. Maioria, entendo que a
R. Sentença hostilizada deve ser alvo de integral
manutenção, o que leva a entender como improcedente a Ação
proposta contra o Banco, de sorte a se reconhecer a plena
exigibilidade do contrato de cartão de crédito firmado
entre as partes, daí decorrendo a integral imposição ao
autor de condenação no que toca a arcar com as custas e
despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como
em relação aos Honorários Advocatícios, estes que, por
minha forma de encarar os fatos, deveriam ser agora
majorados para o percentual correspondente a 20% do valor
da causa, em atenção aos termos do quanto vem disposto
pelo artigo 85, §11, do CPC de 2015, ainda que observada a
gratuidade processual que lhe foi concedida no feito.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego
provimento ao Apelo do autor, assim procedendo nos termos
do Voto Vencido que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11BE774C
11
16
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
ED8C174
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005399-63.2019.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.